Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA E ESTELIONATO. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. VENDA SEM REPASSE DE VALORES AO PROPRIETÁRIO. COBRANÇA FRAUDULENTA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de apropriação indébita circunstanciada (art. 168, §1o, III, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), com penas fixadas em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos. Os fatos referem-se à venda de veículo recebido em consignação sem repasse dos valores ao proprietário e à cobrança indevida de taxa de transferência de automóvel com base em falsa promessa.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus agiram com dolo ao se apropriarem de valores decorrentes da venda de veículo alheio; (ii) estabelecer se houve fraude com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima por meio de promessa sabidamente inexequível; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de apropriação indébita e estelionato.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de apropriação indébita pressupõe o recebimento de bem móvel em razão da profissão e a posterior disposição como se dono fosse, sendo o dolo inferido do comportamento reiterado dos réus, que prometeram sucessivos prazos para pagamento e encerraram subitamente as atividades da empresa, deixando as vítimas sem os valores devidos.
4. A alegação de dificuldades financeiras não afasta o dolo, pois os réus continuaram operando e recebendo bens mesmo sabendo da impossibilidade de honrar as obrigações, o que revela má-fé e intenção deliberada de se apropriar dos valores.
5. No crime de estelionato, restou demonstrado o ardil empregado ao cobrar valor de R$ 840,00 sob pretexto de transferência de veículo, mesmo sabendo os réus que não detinham o DUT, o que caracteriza a obtenção de vantagem ilícita mediante indução em erro.
6. A conduta dos réus evidencia dolo antecedente à prática dos atos, com relatos coerentes das vítimas e testemunhas, além da reiteração de práticas semelhantes apuradas por outros inquéritos, afastando a alegação de mero inadimplemento contratual.
7. Inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto os delitos foram cometidos em momentos distintos, com vítimas diversas e desígnios autônomos, não se podendo considerar uma conduta como meio necessário à outra.
8. As penas foram fixadas com base em antecedentes desfavoráveis e majoradas em razão do exercício profissional, sendo mantida a substituição por penas restritivas de direitos.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de apropriação indébita circunstanciada a conduta de quem, recebendo veículo em consignação para venda, vende o bem e não repassa os valores ao proprietário, dispondo como se dono fosse.
2. Configura o crime de estelionato a cobrança de valor sob pretexto de serviço sabidamente inexequível, evidenciando dolo antecedente à obtenção da vantagem.
3. Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes de apropriação indébita e estelionato são cometidos com desígnios autônomos e em momentos distintos.